Tribunal: TJMT
Processo: 1021051-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021051-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE APARECIDO DE LIMA - CPF: 848.816.581-15 (AGRAVADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO EM JUÍZO - FIXAÇÃO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA CUMPRIMENTO - LAPSO TEMPORAL SATISFATÓRIO - INSURGÊNCIA QUANTO A APLICAÇÃO DE MULTA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA - RECRUSO DESPROVIDO.

Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o Juiz considere a capacidade econômica do demandado bem como seja respeitado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sendo o réu instituição bancária, certo é que o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento não é exorbitante, ainda mais quando há limitação do montante ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No caso, a obrigação é de fácil cumprimento, já que a apresentação do contrato entabulado entre as partes depende unicamente de medidas internas a serem cumpridas pelo banco cujo sistema é totalmente informatizado, razão pela qual o prazo de 15 (quinze) dias demonstra-se razoável.

Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação das astreintes deve levar em conta a capacidade financeira da agravante, que é uma das maiores instituições financeiras do país, de modo que a exclusão da multa ou sua diminuição não produziria os efeitos a que se destina sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado com Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1006374-66.2020.8.11.0055
,

movida em seu desfavor por
JOSE APARECIDO DE LIMA
,
DEFERIU EM PARTE
os efeitos da tutela de urgência requerida pela parte agravada, determinando que a instituição financeira ré exiba os contratos n.

1405101 e 261746050, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação, sob pena de não o fazendo, incorrer na aplicação do preceito cominatório, este fixado em R$ 100,00 (cem reais), por dia de descumprimento, contudo limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em síntese, a parte agravante assevera que “
o valor da multa estipulada, correspondente à R$ 100,00 (quinhentos reais), desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, por violar flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil
”.

Menciona ainda que “
o Juiz pode modificar o valor da multa verificando que a mesma se tornou excessiva [...] para evitar-se o enriquecimento sem causa, sendo que não há motivos para a aplicação de multa tão exorbitante
”. Alegando que o valor aplicado possa servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte adversa, requer a agravante a minoração do valor arbitrado.

Ainda, suscita acerca do prazo estipulado pelo Juízo
a quo
para a apresentação dos contratos, haja vista se tratar de documento físico bem como por possuir a agravante “
um imenso arquivo, sendo necessário a dilação por mais 30 dias, para a busca e juntada de tal documentação nos autos
”.

No que tange à inversão do ônus probatório, cita a agravante que, “
embora a inversão do ônus da prova seja um direito do consumidor, é equivocado concluir que sempre que se verificar uma relação de consumo a inversão do ônus probatório deve ser imediata
”, aduzindo que no caso em apreço “
não há qualquer verossimilhança nas alegações do agravado, tampouco se verifica a aludida hipossuficiência
”, pugnando por sua não aplicação.

Expõe ainda a agravante sobre o enriquecimento sem causa da parte adversa caso seja mantida a decisão recorrida.

Por fim, requer a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo bem como seja dado provimento ao recurso a fim de revogar a decisão recorrida.

Analisando o pedido de concessão do efeito suspensivo constante no Agravo de Instrumento, considerando que não foram identificados como relevantes os fundamentos apresentados, foi indeferida a liminar pleiteada.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada a apresentar suas contrarrazões recursais, deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme certificação anexa (id. 115625463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado com Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1006374-66.2020.8.11.0055, movida em seu desfavor por Jose Aparecido De Lima, deferiu em parte os efeitos da tutela de urgência requerida pela parte agravada, determinando que a instituição financeira ré exiba os contratos n. 1405101 e 261746050, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação, sob pena de não o fazendo, incorrer na aplicação do preceito cominatório, este fixado em R$ 100,00 (cem reais), por dia de descumprimento, contudo limitado ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange ao valor da multa fixada, de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento, este não se mostra desarrazoado. Isso porque, considera-se que as astreintes, utilizadas para convencer o réu a adimplir as decisões, devam ser fixadas em montante suficiente a convencer o réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
” (REsp 1354913/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 07/05/2013, DJe 31/05/2013).

Ainda, para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o Juiz considere a capacidade econômica do demandado bem como seja respeitado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas compeli-lo a cumprir a obrigação na forma específica. Assim, tem-se que a multa é apenas inibitória para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica.

Sob esse prisma, o valor total fixado a título de astreinte somente poderá ser objeto de redução se fixada a multa diária em valor desproporcional e não razoável à própria prestação que ela objetiva compelir o devedor a cumprir.

No caso dos autos, sendo o réu instituição bancária, certo é que o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de descumprimento não é exorbitante, ainda mais quando há limitação do montante ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre o prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo Juízo
a quo
para apresentação dos contratos n. 1405101 e 261746050, conforme já indicado, este não se mostra exíguo, eis que depende unicamente de medidas internas a serem cumpridas pela instituição bancária, cujos sistemas são totalmente informatizados.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado pelos Tribunais de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA -
DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO EM JUÍZO
-
FIXAÇÃO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA CUMPRIMENTO
-
LAPSO TEMPORAL SATISFATÓRIO
- INSURGÊNCIA QUANTO A APLICAÇÃO DE MULTA -
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- CARÁTER COERCITIVO - DECISÃO MANTIDA. -
No caso, a obrigação é de fácil cumprimento, já que a apresentação do contrato entabulado entre as partes depende unicamente de medidas internas a serem cumpridas pelo banco cujo sistema é totalmente informatizado, razão pela qual o prazo de 15 (quinze) dias demonstra-se razoável
; -
A multa arbitrada pelo juízo a quo no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada à 20 dias-multa não merece reparo, uma vez que respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. -
A fixação das astreintes deve levar em conta a capacidade financeira da agravante, que é uma das maiores instituições financeiras do país, de modo que a exclusão da multa ou sua diminuição não produziria os efeitos a que se destina sua aplicação
. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJAM - Relator (a): Dra. Mirza Telma de Oliveira Cunha; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 27/07/2021; Data de registro: 27/07/2021)

Nesse viés, considerando a jurisprudência pátria, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que, conforme todo o exposto, a astreinte fixada não tem o condão de caracterizar o enriquecimento ilícito da parte adversa, eis que arbitrada em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em valores fixados e não exorbitantes.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022